Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Agravo e instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Período de carência.
Configurada situação de emergência ou urgência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, padecendo de ilegalidade a negativa de cobertura com base no prazo contratual.